Tribunal: TJES
Processo: 0020225-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020225-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI JOANA MORO DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSPEÇÃO E LAVRATURA DE TOI DE FORMA REGULAR. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. MÉDIA DOS ÚLTIMO 12 (DOZE) MESES. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez regular a inspeção e correta a lavratura do TOI por identificação de fraude, a apuração dos valores devidos deve ser calculado pela média de consumo ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores à comprovação da alteração de consumo, pois tal providência se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo com mais fidelidade o consumo de energia ocorrido. Precedentes do TJES.

2.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020225-14.2020.8.08.0011

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Sirlei Joana Moro da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Sirlei Joana Moro da Silva, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“
para DETERMINAR que a Requerida efetue a revisão do valor devido pela autora em razão da irregularidade constatada, devendo ser considerada a média de consumo nos 12 meses anteriores ao declínio do consumo, descontados os valores já pagos, bem como que a requerida abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente e de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes, até a consolidação do valor devido, em fase de liquidação de sentença.
” (fls. 145/148)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que após inspeção na unidade consumidora da recorrida foi lavrado o TOI de forma regular, bem como que
“[...]não houve cobrança indevida e que o cálculo foi elaborado corretamente de acordo com a Resolução da ANEEL[...]”
. Aduz que
“[...]exerceu o direito regular de cobrança não havendo qualquer abusividade de conduta[...]”
, devendo ser reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. (fls. 151/157)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9738926).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela recorrida,
“
para DETERMINAR que a Requerida efetue a revisão do valor devido pela autora em razão da irregularidade constatada, devendo ser considerada a média de consumo nos 12 meses anteriores ao declínio do consumo, descontados os valores já pagos, bem como que a requerida abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente e de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes, até a consolidação do valor devido, em fase de liquidação de sentença.
” (fls. 145/148)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que após inspeção na unidade consumidora da recorrida foi lavrado o TOI de forma regular, bem como que
“[...]não houve cobrança indevida e que o cálculo foi elaborado corretamente de acordo com a Resolução da ANEEL[...]”
. Aduz que
“[...]exerceu o direito regular de cobrança não havendo qualquer abusividade de conduta[...]”
, devendo ser reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. (fls. 151/157)

Ao proferir a sentença impugnada, o Magistrado singular considerou que, apesar da regularidade da inspeção e da lavratura do TOI no caso vertente,
“[...]o procedimento adotado para apuração da receita a ser recuperada não pode ser aceito, pois a Resolução n. 414/10 fixa critérios de difícil compreensão pelos consumidores, assim como os “detalhes cálculo de consumo irregular”, de tal sorte que a simples referência à cobrança com base neste ato normativo afronta os incisos III e VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o critério adotado pela requerida, de calcular a média dos 03 maiores consumos dos 12 meses anteriores à irregularidade, conforme a mesma expõe em defesa (fl. 55) resultará em valor com base em consumo máximo de energia. Isso seria o mesmo que obrigar o consumidor a adquirir quantidade maior que as suas necessidades, práticas abusivas à luz do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, já que proporciona vantagem exagerada para a fornecedora, garantindo-lhe um enriquecimento sem causa[...]”.

Por isso, reputo acertado o parcial provimento dos pedidos formulados pela parte autora, tal como consignado no comando sentencial, a fim de que os valores a serem adimplidos pela consumidora sejam calculados pela média de consumo ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores à comprovação da alteração de consumo, pois tal providência se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, refletindo com mais fidelidade o consumo de energia ocorrido.

Tal compreensão se adequa à jurisprudência deste sodalício, vide:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. RECÁLCULO DAS FATURAS POR MÉDIA ARITMÉTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.

2. O recálculo deve ter por base a média aritmética dos 12 (doze) meses que antecederam à constatação da ocorrência da fraude, fins de adotar o melhor critério para apuração do consumo a ser recuperado.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008817-94.2018.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE LEGITIMIDADE – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – GRANDE VARIAÇÃO DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA – APARENTE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA EFETIVA DE CONSUMO DA UNIDADE – REVISÃO DETERMINADA – VALOR A SER COBRADO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO NOS DOZE MESES ANTERIORES À PRIMEIRA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DE APURAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2) A concessionária de serviço público não apresentou fato extraordinário que pudesse justificar tão grande variação no consumo de energia elétrica por parte da requerida, o que torna plausível a argumentação contida na peça defensiva de que tais valores são irreais. De fato, o quadro demonstrativo elaborado pela autora descortina uma grande discrepância, de um mês para o seguinte, dos valores correspondentes ao suposto consumo por parte da ora apelada.

3) Havendo fundados indícios de que a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público não corresponda ao consumo efetivo da apelada, deve ser mantida a sentença de procedência parcial do pedido para, reconhecendo a condição de devedora da requerida, determinar a revisão das faturas que apresentam consumo em desconformidade com a média da unidade.

4) A determinação do Juízo de 1º grau de que ocorra a revisão das “faturas excessivas”, assim consideradas aquelas “em desconformidade com o consumo médio da unidade”, poderá suscitar relevante dúvida em sede de cumprimento de sentença, por ser a expressão “excessiva” dotada de amplo subjetivismo, além de não se saber, da forma como redigida a parte dispositiva do édito sentencial, o marco inicial da apuração ao ser determinada a revisão com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

5) Determinação, de ofício, de que as faturas sejam revisadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores à primeira cobrança (maio de 2015), ou seja, deverão ser levadas em consideração, para fins de apuração da efetiva média de consumo da unidade, as faturas correspondentes ao período de abril de 2014 a abril de 2015. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013081-52.2017.8.08.0024, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2023)

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.